Tribunal: TJES
Processo: 0001646-42.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001646-42.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO SANTANA DA CUNHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):Des. Substituto Délio José Rocha Sobrinho

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001646-42.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO SANTANA DA CUNHA, LEANDRO GERMANO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
– AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/6 - IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – CABIMENTO – DECOTE CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE.

1. A fixação de fração maior que 1/6 para o reconhecimento da agravante da reincidência é possível quando o réu comete novo crime no curso do cumprimento de pena de condenação anterior. 2. Tendo em vista que não há nos autos informações seguras acerca da dedicação do réu Eduardo a atividades criminosas, necessário o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/06. 3. Demonstrado que os réus se valiam do emprego de arma de fogo para robustecer a prática delitiva do tráfico de drogas, resta impossível o decote da causa especial de aumento de pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do réu Eduardo e negar provimento ao recurso do réu Leandro, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001646-42.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO SANTANA DA CUNHA, LEANDRO GERMANO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: IAGO GAMA LIMA - ES24167-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a peça acusatória que:

“No dia 16 de dezembro de 2022, por volta das 07h00min, na rua Bahia, s/n°, bairro Gustavo Booni, São, Gabriel da Palha/ES, os denunciados EDUARDO SANTANA DA CUNHA E LEANDRO GERMANO tinha em depósito drogas destinadas a comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar Ainda, no mesmo local e horário, os denunciados EDUARDO SANTANA DA CUNHA e LEANDRO GERMANO possuíam arma de fogo com numeração adulterada.

Na data e local dos fatos, uma equipe da Polícia Militar, juntamente com policiais civis é o Delegado de Polícia Rafael Pereira Caliman, dirigiu-se até uma residência do denunciado LEANDRO GERMANDO, vulgo "Boca de Lata", a fim de dar cumprimento à ordem judicial de busca e apreensão expedida nos autos TJES n° 0001603-08.2022.8.08.0045.

Já dentro do imóvel, ao iniciar as buscas, que foram realizadas na presença da testemunha ROBERTA CRISTINA ALVES DE SOUZA, a equipe logrou em localizar no quarto do denunciado EDUARDO SANTANA DA CUNHA: i) 01 (um) aparelho celular, ii) 13 (treze) buchas de substância análoga a crack; e, por fim, iii) quantia de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais) em espécie.

Por sua vez, no quarto de LEANDRO GERMANO fora localizado foram localizados: i) 01 (uma) pistola calibre 380, municiada com 11 (onze) cartuchos intactos; ii) 49 (quarenta e nove) pedras de substância análoga à crack; iii) 02 (dois) celulares, um deles contendo na capa um comprovante de depósito de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) para Elivelton Santana Santos; iv) R$ 504,00 (quinhentos e quatro), reais em espécie; v) R$ 07,00 (sete) em moedas; vi) 01 (uma) chave micha.

Por oportuno, vale dizer que os militares tinham ciência da prática de diversos crimes de roubos na condução de veículos praticados pelo denunciado LEANDRO GERMANO.

As circunstâncias do fato acima narrado, a natureza e quantidade das substâncias não deixam dúvidas sobre à destinação dos ilícitos ao comércio de entorpecentes.

Autoria, materialidade e dolo incontestes, diante do BU n°49682754, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência, auto de qualificação e interrogatório do denunciado e demais elementos de convicção carreados aos autos.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso IV, ambos, da Lei nº 11.343/06.

O réu Eduardo foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 666 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Já o réu Leandro foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 888 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Inicialmente a defesa do réu Leandro requer a aplicação do patamar de 1/6, ante ao reconhecimento da agravante da reincidência.

Verifico que realmente, o Magistrado sentenciante adotou fração maior que 1/6, contudo entendo que de forma justificada, haja vista que o apelante praticou este novo delito tratado na presente ação penal, durante o cumprimento da pena em regime aberto, o que permite um maior recrudescimento da pena intermediária.

A defesa do apelante Eduardo pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Conforme se depreende da sentença condenatória, o Magistrado a quo negou o reconhecimento do benefício, ao argumento de que a grande quantidade de drogas apreendidas na residência, bem como as provas coligidas aos autos demonstram sua dedicação a atividades criminosas.

Em que pese os argumentos apresentados na sentença, observo que, diferente do alegado, não há nos autos elementos que apontem para a dedicação do réu a atividades criminosas.

Extrai-se que a apreensão se deu em cumprimento de busca e apreensão em face do corréu Leandro, sendo que no quarto em que estava o apelante Eduardo foram encontradas 13 pedras de crack, um aparelho de telefonia celular e R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais).

Soma-se a isso, a inexistência de registros criminais anteriores, inclusive os depoimentos dos policiais que atuaram na diligência apontam pela primeira abordagem ao apelante Eduardo, razão pela qual, entendo pelo reconhecimento da referida causa de aumento.

No que se refere ao pedido de decote da causa de aumento de pena formulado pelos réus, entendo que não merece acolhida, haja vista que, como bem fundamentado pelo Magistrado sentenciante, a arma e as munições apreendidas estavam à disposição dos réus para viabilizar a prática do tráfico de drogas.

Ademais, os policiais militares quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão já tinha
m
conhecimento acerca da existência de armas no local.

Assim, entendo que a causa de aumento de pena foi devidamente reconhecida, não merecendo ser acolhidos os pleitos apresentados.

Ultrapassados tais pontos, passo ao redimensionamento da pena do réu Eduardo, uma vez que reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei Antidrogas.

Na
segunda fase dosimétrica
a pena foi mantida
em 5 anos de reclusão
, sobre a qual
aplico a fração de 2/3, conduz
ind
o
-a
para 1 ano e 8 meses de reclusão.

Incide ao caso
,
a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, oportunidade em que
mantenho o patamar de 1/3 aplicado pelo Magistrado
a
quo fixo a pena definitiva em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena aberto, na forma do artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal.

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelos apelantes, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não os alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Forte em tais fundamentos, nego provimento ao recurso do réu Leandro e dou provimento parcial ao recurso do réu Eduardo, a fim de redimensionar a pena aplicada.

Caso seja o entendimento desta Primeira Câmara Criminal, expeça-se o competente alvará de soltura em favor de Eduardo Santana da Cunha.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de Leandro Germano e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Eduardo Santana da Cunha
.